Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CRIME PRATICADO NA MESMA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO CRIME ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações da acusação e da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta de porte ilegal para posse ilegal de arma de fogo; e, (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da reincidência, alteração do regime prisional e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O tipo penal do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 configura-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para sua caracterização a simples conduta de portar, deter, possuir, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo sem autorização, independentemente de quem seja o proprietário formal da arma.
4. Se a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo se encontram devidamente comprovadas nos autos pelos elementos informativos e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que realizaram a abordagem, os quais confirmam que a arma e as munições foram localizadas no veículo conduzido pelo réu, inviável a absolvição pretendida.
5. Não há falar em desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei no 10.826/2003) quando restar incontroverso que a arma estava sendo transportada no veículo, de forma acessível e pronta para uso, configurando, assim, a tipicidade da conduta descrita no artigo 14.
6. Impossível o reconhecimento da reincidência, uma vez que o crime ora analisado foi praticado na mesma data em que se operou o trânsito em julgado da condenação anterior do réu, circunstância que, segundo a doutrina consolidada, impede a configuração da reincidência, restando tal fato valorado apenas como maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; Código Penal, arts. 44, 59, 63 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 516.153/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/08/2020, DJe 24/08/2020.